Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SATISFAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTOS PARCIAIS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conta-se a partir do vencimento da última parcela. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.679.796/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2020).
2. Considerando que a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular se sujeita ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/02; que o vencimento da última parcela do empréstimo objeto do contrato entabulado entre as partes estava previsto para ocorrer em 23/12/2020; e que a presente Ação Monitória foi ajuizada em 16/2/2024, não se cogita da ocorrência de prescrição na hipótese.
3. A modalidade de empréstimo consignado constitui facilidade para a quitação, mas não transfere a responsabilidade exclusiva do adimplemento para a fonte pagadora, tampouco exime o mutuário do dever de adimplir as parcelas caso os descontos não sejam efetivados por qualquer razão, como a falta de margem consignável.
4. A simples soma aritmética dos valores descontados em folha não comprova a satisfação da dívida se demonstrado que houve pagamentos parciais e a consequente incidência de encargos contratuais sobre o saldo devedor remanescente. É dever do devedor acompanhar seus contracheques e promover o pagamento da diferença devida.
5. Comprovada a existência da dívida e a ausência de pagamento integral, a cobrança judicial constitui exercício regular de direito do credor, não havendo que falar em repetição de indébito ou condenação por litigância de má-fé, ante a ausência das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida.